Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711113-90.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANNA FICHER SOUZA DE ALBUQUERQUE APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Reitero o despacho anterior (ID 59249330), por derradeiro, a fim de que a apelante informe seu interesse recursal no feito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator